Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-44.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pretensão à aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade – Legislação municipal que dispõe expressamente sobre a base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos do servidor – Inteligência do artigo 70, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Balbinos – Sentença de procedência mantida – Apelação

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pretensão à aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade – Inadmissibilidade – Legislação municipal que dispõe expressamente sobre a base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos do servidor – Inteligência do artigo 70, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Balbinos – Sentença de procedência mantida – Apelação não provida.